Tribunal: TJMT
Processo: 1010509-61.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010509-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA ALMADA FERREIRA - CPF: 053.036.651-78 (APELADO), LUCIA CORREA FERRAZ - CPF: 388.204.391-15 (ADVOGADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARAMANICO - CPF: 058.903.931-89 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO - VIAGEM PARA FERNANDO DE NORONHA – NEGATIVA DE EMBARQUE - EXIGÊNCIA DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DE REABERTURA DO TURISMO EM FERNANDO DE NORONHA - PORTARIA AG/ATDEFN Nº 062/2022 – EXIGÊNCIA AFASTADA ANTES DA DATA DA VIAGEM DOS AUTORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, vez que no caso, os autores foram impedidos de embarcar de Cuiabá/MT para Fernando de Noronha/PE, devido a exigência do cartão de vacinação contra COVID 19, exigência essa afastada antes da data da viagem, ou seja, desde 03 de outubro de 2022, nos termos da Portaria G/ATDEFN Nº 062/2022, que revogou a Portaria AG/ATDEFN Nº 002/2022, que exigia o cartão de vacinação contra a COVID para a viagem em Fernando de Noronha.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser arbitrado no caso concreto, em razão da reforma da sentença.

Cabível a restituição dos valores desembolsados pelos autores para a compra das passagens áreas, devidamente comprovados nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1010509-61.2023.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADOS:
ANDRÉ DE OLIVEIRA CARAMANICO E CINTIA ALMADA

FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
c
ontra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes com Tutela de Evidência, ajuizada por
ANDRÉ DE OLIVEIRA CARAMANICO E CINTIA ALMADA

FERREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao pagamento da indenização por
danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, condenou a requerida à restituição dos danos materiais no importe de R$ 5.816,00 (cinco mil oitocentos e dezesseis reais) atualizados desde o desembolso e acrescidos juros de 1% da prolação da sentença. Condenou, ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
no dia do embarque, conforme procedimento de praxe à época foi solicitada as carteiras de vacinação dos recorridos em virtude da necessidade da apresentação desse documento para adentrar em Fernando de Noronha” (sic).

Ocorre que, “
conforme alegam os próprios recorridos, por ocasião de sua exordial, não estavam com a carteira de vacinação em mãos e sequer apresentaram a carteira digital para comprovar que tomaram todas as doses exigidas” (sic).

Assevera que
“até aquela exata data era obrigatória a apresentação da carteira de vacinação para entrada na ilha, de modo que a companhia aérea agiu com total respaldo do que havia sido determinado pelas autoridades competentes. Discorre que

em virtude da situação narrada foi realizado o cancelamento da reserva e reembolso dos valores, tendo sido aplicado as taxas de cancelamento referente a cada trecho” (sic).

Argumenta que “
diante da ausência de embarque houve o reembolso dos valores com a devida retenção das taxas de cancelamento. Dessa forma, não há que se falar em condenação da Recorrente ao pagamento de qualquer indenização, tendo em vista que o embarque não foi realizado por culpa exclusiva dos Recorridos, que deixaram de observar os documentos necessários para a viagem” (sic)

Afiança que “
não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da requerida capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas passível de indenização” (sic).

Aponta que “
o que na realidade se observa dos fatos narrados, é que experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária” (sic).

Também “
defende que não há que se falar em responsabilidade indenizatória por danos materiais, vez que não há

valores a serem restituídos tal como pleiteia, em razão da ausência de comprovação, tampouco nexo de casualidade com o suposto dano experimentado” (sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, afastando a indenização por danos morais e materiais. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor da condenação imposta (Id. 222426716).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, em razão da apelante não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso, e no mérito, rebate os argumentos da recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, e, ao final, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais até o limite do percentual máximo, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC/2015 (Id. 222426720).

Preparo recolhido no Id. 222426717.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANDRÉ DE OLIVEIRA CARAMANICO E CINTIA ALMADA FERREIRA,
ajuizaram a
ção de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes com tutela de evidência em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando, em síntese,
que compraram passagem aérea de ida e volta, Cuiabá - MT à Fernando de Noronha - PE, para os dias 28.01.2023 e 04.02.2023, respectivamente, contudo não conseguiram embarcar, já que no
check in
a companhia aérea solicitou cartão de vacinação contra Covid-19, para o ingresso na ilha.

Frisam que não foram informados com antecedência sobre a necessidade da documentação e que na data do embarque não era mais exigida, nem obrigatória a comprovação da vacina.

Pugnam em sede de tutela de evidência, seja determinado que a parte requerida proceda ao reembolso dos valores a título de danos materiais, na importância de R$ 2.908,00 (dois mil, novecentos e oito reais) a cada um dos autores.

No mérito, requerem a procedência dos pedidos com a condenação da Ré reembolso dos danos materiais, no montante total de R$ 5.816,00 (cinco mil oitocentos e dezesseis reais); a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a cada autor, a título de danos morais; bem como a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes para a autora Cíntia Almada, no valor de R$ 14.781,28 (quatorze mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).

Após regular processamento do feito, a magistrada sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização por
danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, bem como, condenou a requerida à restituição dos danos materiais no importe de R$ 5.816,00 (cinco mil oitocentos e dezesseis reais), ambos acrescidos dos consectários legais.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual,

pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, para afastar a indenização por danos morais e materiais e, caso for mantida a condenação, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem. É incontroverso que os autores realizaram a compra de passagens aéreas junto a requerida para o trecho de ida e volta, de Cuiabá/MT à Fernando de Noronha/PE, nos dias 28/01/2023 e 04/02/2023, respectivamente, pagando o valor de R$ 3.468,10 (três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos), conforme Id. 222425699.

Ainda, é incontroverso nos autos que os autores não conseguiram embarcar para a viagem em razão da ausência de apresentação do cartão de vacina, apto a comprovar a vacina da COVID-19, ante a clara confissão da Requerida na peça contestatória.

Ainda, informou que não poderia realizar o embarque dos passageiros para a ilha porque ao chegarem lá não seria permitido suas entradas sem a comprovação da vacinação de duas doses contra o COVID-19, fato que geraria transtorno para a requerida, a qual, supostamente competia informar com antecedência os passageiros para poder exigir tal documentação antes do embarque do passageiro.

A celeuma do presente caso, cinge-se em analisar

existência ou não da obrigatoriedade no que tange à apresentação do cartão de vacina ao tempo do embarque.

A portaria nº PORTARIA AG/ATDEFN Nº 062/2022 - Recife,
13 de outubro de 2022.
assim dispôs:

Art. 4° Revoga-se a Portaria nº 002 de 06 de janeiro de 2022 e demais disposições em contrário.

A Portaria nº 002 de 06 de janeiro de 2022, em seu artigo 2º dispõe que:

Art. 2º Enquanto durar a pandemia, excepcionalmente, em vista da concretização e exequibilidade do direito à saúde da sociedade noronhense e de seus visitantes, respeitadas as exigências impostas pela ATDEFN, referentes ao ingresso de pessoas em Fernando de Noronha, para o embarque no aeroporto de Recife/PE ou de Natal/RB ou no porto/aeroporto de origem, dever-se-á proceder no ponto de embarque, com a observância de:

I. (...) Em qualquer dos casos, a efetiva veridicação deverá ser realizada através de consulta ao website do Ministério da Saúde ou das secretarias da saúde municipais ou estadual, com download de arquivo comprovando a autenticação de:

a. Carteira de Vacinação Digital que conste duas doses da vacida (todas homologadas pela ANVISA e uso no país), sendo a última há mais de 14 dias. (grifei).

No caso, os autores compraram as passagens para a viagem de Cuiabá/MT para Fernando de Noronha/PE, ida 28/01/2023 e volta 04/02/2023, data em que não mais era mais obrigatória a apresentação do cartão de vacina, pois a Portaria AG/ATDEFN Nº 062/2022, de 13 de outubro de 2022, revogou a Portaria nº 002 de 06 de janeiro de 2022, que exigia o cartão de vacinação contra COVID-19, para o destino de Fernando de Noronha.

Assim, como bem ponderou o juiz
, “a requerida não cuidou de atentar-se a legislação vigente à época, causando danos aos Autores, a teor do art. 14 do CDC. A Requerida, não se desincumbiu ao ônus que lhe competia ao demonstrar a obrigatoriedade da apresentação do cartão” (sic).

Importante destacar, que ao presente caso em discussão é perfeitamente aplicável a responsabilidade objetiva por se tratar de alegada prestação defeituosa do serviço (art. 14, caput, do CDC), pois independe do elemento culpa em sentido amplo (sentido lato), contentando-se o dever de indenizar com a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes”

Assim, o caso em tela trata-se de uma situação de nítida falha na prestação dos serviços da requerida-apelante, por negativa arbitrária do embarque dos apelados, por não manter seus funcionários com informações atualizadas acerca da alteração de protocolo de reabertura do turismo em Fernando de Noronha, mostrando-se o serviço inadequado para o fim que razoavelmente se esperava, qual seja, o transporte aéreo ao destino final, onde, inclusive, seria realizado pedido de casamento surpresa, dano este capaz sim de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas por toda a vida.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pelos apelados ocorreram por culpa exclusiva da empresa apelante, que impediu o embarque dos apelados de forma arbitrária, ao exigir um documento que não era necessário para prosseguirem na data da viagem.

Além disso, para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da requerida, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros. No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos,

segue jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Ilegitimidade passiva das Apelantes. Inocorrência. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Dano material – ocorrência. Apelados que comprovaram terem adquirido novas passagens, de outra companhia aérea, para que pudessem chegar ao destino contratado. Atraso de dias na viagem que ocasionou a perda de diárias da hospedagem contratada e gastos extraordinários com hospedagem e alimentação. Dano moral. Ocorrência. Atraso no voo de São Paulo – SP para o Rio de Janeiro – RJ.
Impossibilidade de embarque dos passageiros em voo do Rio de Janeiro – RJ para Buenos Aires - AR, por razões alheias à sua vontade, qual seja, negativa do comprovante de vacina
. Retorno à São Paulo que ocasionou a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas para o destino final. Atraso de aproximadamente 35 (trinta e cinco) horas até a chegada ao destino final. Valor reparatório fixado em R$ 8.000,00 para cada autor. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos não providos
”. (TJ-SP - AC: 10091614220228260100 SP 1009161-42.2022.8.26.0100, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 09/03/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023).

E também deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE.
REALOCAÇÃO EM VOO DO DIA SEGUINTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AMPARO PELA COMPANHIA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR MINORADO. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - A responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva e fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos
. 2- O valor da compensação deve ser arbitrado com razoabilidade, moderação e bom senso, sopesando-se as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. 3- “O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.
”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015)
.(TJ-MT - AC: 10045216420208110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra de acordo com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo ser mantido.

Com relação, ao argumento da requerida-apelante de que realizou o reembolso das passagens, razão não lhe assiste, porquanto não comprovado.

Desta forma, entendo ser cabível a restituição dos valores desembolsados pelos autores na monta de R$ 5.816,00 (cinco mil oitocentos e dezesseis reais), referente ao pagamento de passagem e hospedagem, como bem consignou a magistrada na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seu próprios termos, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) os honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024